Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-70.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002627-70.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (EMBARGANTE), CAMILA MORATO DE ARAUJO - CPF: 102.137.036-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas à sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1002627-70.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Empresa Gontijo de Transportes Limitada
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 94832990, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra o
Município de Rondonópolis
, a manter a prescrição reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso, pois não levou em consideração os documentos abarcados na exordial, estes que alterariam a conclusão alcançada na seara administrativa.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de dar provimento ao Recurso de Apelação.

O Município de Rondonópolis, no ID nº 99194982, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Empresa Gontijo de Transportes Limitada
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 94832990, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra o
Município de Rondonópolis
, a manter a prescrição reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Abstrai-se do presente feito que, o Agravante opõe os presentes Embargos de Declaração a fim de que seja sanado o vício da omissão, eis que, em tese, o Acórdão objurgado não levou em consideração os documentos dispostos na exordial.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois, o ponto objurgado, em tese omisso, na realidade, foi enfrentado no Acórdão.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]
É certo que, no presente feito, há um claro impedimento na análise efetiva da pretensão recursal, como se sabe, o Poder Judiciário não pode incidir na análise do mérito administrativo, já que esta prática configura violação ao princípio da separação dos poderes.

O Magistrado Singular, entretanto, teceu certos comentários acerca da questão.
[...]

Ocorre que, como bem vislumbrado pelo Juízo a quo, o referido veículo foi autuado com a seguinte informação: este ônibus foi fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15300. Característica de acessibilidade
‘
H
’
inciso II, art. 4º da Deliberação do CONTRAN 104/2010.
[...]

A referida autuação, como é sabido, foi lavrada por Órgão de controle, e, por consequência, possui presunção relativa de certeza e liquidez, e só poderia ser ilidida por prova inequívoca.

Este fato, por sua vez, serve para comprovar que o veículo, à época da lavratura, apresentava
apenas
esta característica de acessibilidade, e, esta seria apenas uma das ausências que fundamentaram a multa administrativa.

Dessa forma,
seria necessário que o Recorrente apresentasse documentos em sede administrativa que contrariassem e comprovassem que o respectivo veículo se encontrava dentro dos parâmetros necessários
.

O Apelante aponta 2 (duas) fotos que serviriam a este fim, mas, pelo que se verifica, estas foram tiradas
após
o auto de constatação, esta que amparou o julgamento administrativo.

É temerário adotar que as fotografias tiradas após o auto desconstituem documento cuja robustez deriva do próprio ordenamento jurídico.
[...] [Destaquei]

Como pode ser verificado, diferente do que foi mencionado pelo Embargante, não se ignorou os documentos dispostos na exordial, na realidade, consignou-se a
impossibilidade
da análise dos referidos em contraste com o procedimento administrativo.

Sabe-se que, é defeso ao Poder Judiciário incidir na seara administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, como mencionado no Acórdão.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021